Tribunal: TJSP
Processo: 2172684-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução por título extrajudicial. Gratuidade da justiça. Indeferimento. Irresignação improcedente. Exequente solteiro, que se qualifica como "administrador de empresas" e que constituiu advogado para o patrocínio da causa, de valor pouco expressivo. Elementos dos autos conspirando contra a declaração de falta de condições financeiras. Consideração, ademais, de que

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução por título extrajudicial. Gratuidade da justiça. Indeferimento. Irresignação improcedente. Exequente solteiro, que se qualifica como "administrador de empresas" e que constituiu advogado para o patrocínio da causa, de valor pouco expressivo. Elementos dos autos conspirando contra a declaração de falta de condições financeiras. Consideração, ademais, de que as despesas do peticionário exequente, neste momento procedimental, são ínfimas, tanto porque já recolheu as custas iniciais.

Negaram provimento ao agravo.